Tribunal: STF
Processo: HC 88702
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
E M E N T A: ADVOGADO - CONDENAÇÃO PENAL MERAMENTE RECORRÍVEL -
   PRISÃO CAUTELAR - RECOLHIMENTO A "SALA DE ESTADO-MAIOR" ATÉ O
   TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRERROGATIVA
   PROFISSIONAL ASSEGURADA PELA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA
   ADVOCACIA, ART. 7º, V) - INEXISTÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO
   PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO "SALA DE
   ESTADO-MAIOR" - HIPÓTESE EM QUE SE ASSEGURA,  AO  ADVOGADO, O
   RECOLHIMENTO "EM PRISÃO DOMICILIAR" (ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART.
   7º, V, "IN FINE") - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 10.258/2001 -
   INAPLICABILIDADE DESSE NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO AOS ADVOGADOS -
   EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTINOMIA SOLÚVEL - SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO
   DE CONFLITO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE -
   PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA ADVOCACIA - CONFIRMAÇÃO DAS MEDIDAS
   LIMINARES ANTERIORMENTE DEFERIDAS - PEDIDO DE "HABEAS CORPUS"
   DEFERIDO.
- O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em
   norma não derrogada pela Lei  nº 10.258/2001 (que alterou o art.
   295 do CPP), garante, ao Advogado, enquanto não transitar em
   julgado a sentença penal que o condenou, o direito de "não ser
   recolhido preso (...), senão em sala de Estado-Maior (...) e, na
   sua falta, em prisão domiciliar" (art. 7º, inciso V).
-
   Trata-se de prerrogativa de índole profissional - qualificável
   como direito público subjetivo do Advogado regularmente inscrito
   na OAB - que não pode ser desrespeitada pelo Poder Público e por
   seus agentes, muito embora cesse com o trânsito em julgado da
   condenação penal. Doutrina. Jurisprudência.
Essa prerrogativa
   profissional, contudo, não poderá ser   invocada pelo Advogado,
   se cancelada a sua inscrição (Lei nº 8.906/94, art. 11) ou, então,
   se suspenso, preventivamente, o exercício de sua atividade
   profissional, por órgão disciplinar competente (Lei nº 8.906/94,
   art. 70, § 3º).
- A inexistência, na comarca ou nas Seções e
   Subseções Judiciárias, de estabelecimento adequado ao
   recolhimento prisional do Advogado confere-lhe, antes de
   consumado o trânsito em julgado  da sentença penal condenatória,
   o direito de beneficiar-se do regime  de prisão domiciliar (RTJ
   169/271-274 - RTJ 184/640), não lhe sendo  aplicável, considerado
   o princípio da especialidade, a Lei nº 10.258/2001.
- Existe,
   entre o art. 7º, inciso V, do Estatuto da Advocacia (norma
   anterior especial) e a Lei nº 10.258/2001 (norma posterior geral),
   que alterou o art. 295 do CPP, situação reveladora de típica
   antinomia de segundo grau, eminentemente solúvel, porque
   superável pela aplicação do critério da especialidade ("lex
   posterior generalis non derogat priori speciali"), cuja
   incidência, no caso, tem a virtude de preservar a essencial
   coerência,  integridade e unidade sistêmica do ordenamento
   positivo  (RTJ 172/226-227), permitindo, assim, que coexistam, de
   modo harmonioso, normas em relação de (aparente) conflito.
   Doutrina. Conseqüente subsistência, na espécie, não obstante o
   advento da Lei nº 10.258/2001, da norma inscrita no inciso V do
   art. 7º do Estatuto da Advocacia, ressalvada, unicamente, por
   inconstitucional (ADI 1.127/DF), a expressão "assim reconhecidas
   pela OAB" constante de referido preceito normativo.
-
   Concessão, no entanto, de ofício, e em maior extensão, da ordem
   de "habeas corpus", para assegurar, aos pacientes, o direito de
   aguardar, em liberdade, o julgamento definitivo da causa penal,
   eis que precariamente motivada a decisão que lhes decretou a
   prisão cautelar.